Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-58.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000840-58.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO HENRIQUE SALLES - CPF: 384.792.301-34 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000840-58.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE: APARECIDO HENRIQUE SALLES.

IMPETRADO: JUIZ DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE EMPRESTOU EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO A RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA CONTINUADA ESTABELECIDA DESDE O LIMINAR DA RECLAMATÓRIA CIVEL PRINCIPAL, RATIFICADA POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABILIZADA – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSIVIDADE RECURSAL – ORDEM CONCEDIDA.

A confirmação da tutela de urgência deferida na reclamatória principal, demonstra a estabilidade da obrigação de fazer imposta ao impetrado, não havendo razões fático-jurídicas para a suspensividade recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que emprestou efeitos suspensivo e devolutivo ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis – MT no feito 1008440-10.2022.8.11.0003.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida parcialmente a liminar pleiteada na peça vestibular, não foram prestadas a informações pela Autoridade tida por coatora.

A parte litisconsorte passivo necessário não se manifestou.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal Estadual, manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate a decisão que emprestou efeitos suspensivo e devolutivo ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis – MT no feito 1008440-10.2022.8.11.0003.

Consoante já anotado na decisão indeferitória do pedido de liminar, chego à conclusão de que a ordem mandamental reclamada deve ser acolhida
, pois a documentação acostada nessas demandas judiciais revela que a obrigação judicial de fazer imposta ao Município litisconsorte passivo é de natureza continuada (fornecimento de medicamento) e estabelecida deste o limiar da reclamatória principal e ratificada por sentença que, a seu turno foi desafiada por recurso inominado e emprestado efeito suspensivo pelo Juízo Monocrático.

Desse modo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Especial Fazendário Monocrático, penso que, com a confirmação da tutela de urgência deferida anteriormente, estabilizou-se a obrigação de fazer imposta ao Ente Municipal, não havendo razões fático-jurídicas para a suspensividade recursal.

Por tais motivos, concedo a ordem impetrada, para o fim de tornar definitiva a liminar concedida anteriormente e, por conseguinte, deferir, em definitivo, o empréstimo apenas do efeito devolutivo ao recurso cível inominado manejado pelo Município litisconsorte passivo, contra sentença que lhe impôs obrigação judicial de fazer consistente no fornecimento de insumos afetos à saúde da parte impetrante.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023